Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. COBRANÇA DE ALUGUEL. MULTA CONTRATUAL. DESPESAS. REFORMA DO IMÓVEL. LAUDOS DE VISTORIA INICIAL E FINAL. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento dos valores de aluguéis inadimplidos, acrescidos da multa contratual, juros e correção monetária, bem como dos valores referentes às despesas com reforma do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes.
3. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 9o da Lei no 9.099/95, que confere à parte a faculdade de defender-se pessoalmente perante os Juizados Especiais nas causas de valor até vinte salários mínimos. (ADI 1539, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2003, DJ 05-12-2003 PP-00017 EMENT VOL-02135-03 PP-00398). A assistência por advogado consiste em opção da parte, somente sendo obrigatória nas causas de valor superior a vinte salários mínimos (artigo 9o, caput e §1o, da Lei no 9.099/95).
4. Os mandados e atas de audiência demonstram que os recorrentes foram devidamente intimados para os atos processuais, recebendo advertência de que lhes era facultado o acompanhamento por advogado, bem quanto à forma que deveriam proceder caso optassem por apresentar a defesa e as provas pessoalmente, mantendo o equilíbrio entre as partes. Na audiência de instrução e julgamento, os recorrentes apresentaram as defesas e acompanharam as oitivas de suas testemunhas regularmente arroladas, em consonância com o princípio da oralidade, razão por que não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. COBRANÇA DE ALUGUEL. Apesar de ter sido juntado com a inicial contrato sem a assinatura da parte recorrente, restou incontroversa nos autos a celebração do contrato de locação residencial com o recorrido, inclusive com a afirmação da primeira recorrente em audiência de que “morou lá no período de três anos”. A ausência de impugnação específica acerca das cláusulas contratuais é suficiente para demonstrar a sua consciência sobre o valor dos alugueis, da multa moratória e dos demais termos do contrato (ID 14330754).
6. A mera alegação de que os pagamentos dos aluguéis eram feitos em mãos ao recorrido, sem emissão de recibos, mostra-se insuficiente para comprovar o efetivo pagamento dos valores cobrados nos autos - ônus dos recorrentes, especialmente porque não corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil). O inadimplemento enseja a condenação dos recorrentes ao pagamento dos aluguéis e da multa moratória, cujos valores não foram impugnados no recurso.
7. DESPESAS. REFORMA DO IMÓVEL. O artigo 23, inciso III, da Lei no 8.245/91, obriga o locatário a restituir o imóvel, ao final da locação, no estado em que o recebeu, com exceção das deteriorações advindas do seu uso normal. A falta de laudos de vistoria inicial e final torna impossível verificar e comparar as reais condições do imóvel no momento da entrega e da devolução - ônus do recorrido (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que não pode ser suprido somente por testemunhas que realizaram serviços no imóvel após o fim da locação. A ausência de elementos suficientes de prova desautoriza a cobrança das despesas com reforma em face dos recorrentes. Precedentes: (Acórdão 1085122, 07018722920178070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no PJe: 13/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 993876, 20120710195089APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 15/2/2017. Pág.: 352/400).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e excluir da condenação o pagamento das despesas com reforma do imóvel.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.